Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-42.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500292-42.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante VALDIR
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
2
VOTO no 9569
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500292-42.2018.8.26.0498
COMARCA: Ribeirão Bonito
VARA DE ORIGEM: Vara Única
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Victor Trevizan Cove
APELANTE: Valdir Aparecido da Silva
APELADO: Ministério Público
Interessado: Patrick Wesley de Camargo
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Valdir Aparecido
da Silva contra a r. sentença de fls. 221/227 (publicada em audiência aos 1o
de abril de 2019), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas dos artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, 147, “caput”, por três vezes e
329, todos do Código Penal, a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 (quatro) meses e 26
(vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, quanto ao delito de furto, pleiteia o
afastamento das qualificadoras. Por fim, requer a redução das penas e o
abrandamento do regime prisional (fls. 249/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
3
Também figurou no polo passivo da relação jurídica Patrick
Wesley de Camargo (condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal, a 3 {três} anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 15 {quinze} dias-multa, no mínimo legal), tendo a r.
sentença transitado em julgado para o Ministério Público aos 16/4/2019 e,
para a defesa dele, aos 8/4/2019 (fl. 272).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 266/269), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 282/287).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 22 de outubro de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante, previamente ajustado e com
unidade de propósitos com o corréu Patrick Wesley de Camargo, subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, 4 (quatro) isqueiros, 2
(dois) fumos de corda, 1 (uma) máquina de cartão, 2 (dois) pacotes de
cigarros e 1 (uma) caixa registradora, bens avaliados em R$ 1.641,00 (um mil,
seiscentos e quarenta e um reais), pertencentes à vítima Cecília de Fátima
Vazelli.
Consta, também, que, na mesma data, o apelante ameaçou
Cecília de Fátima Vazelli, Fábio Luiz Bortolozzo e Eduardo Rogério Garcia, por
gestos, utilizando-se de um facão, de causar-lhes mal injusto e grave.
Consta, por fim, que, na mesma data, o apelante opôs-se à
execução de ato legal, mediante violência, empregada contra funcionários
competentes para executá-lo.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
4
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória pelos crimes descritos na denúncia.
Inconteste a prova da existência dos crimes, imputados ao
apelante, ante toda a prova oral colhida, não se olvidando dos autos de
exibição, apreensão, entrega e avaliação da res, assim como do auto de
exibição e apreensão do objeto utilizado na prática dos crimes de ameaça
(facão) e, ainda, do laudo pericial do local dos fatos, que comprova as
qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo no crime de furto
(fls. 7/8, 10/11, 107 e 165/170).
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Cecília, nas duas fases da persecução penal, declarou
que “é proprietária de uma padaria no local dos fatos e hoje por volta das 6:00
hs deu por falta de sua caixa registradora, a maquinha do cartão, pacotes de
cigarros, isqueiros e fumo; que saiu da padaria e em conversa com terceiros
lhe informaram que Valdir e Patrick estavam rondando o local ali durante a
madrugada; que a mesma tem algumas imagens de uma pessoa encapuzada
furtando a padaria, sendo que as fornece neste ato; que informa ter
conhecimento que Valdir costuma praticar furtos na cidade; informa que foi até
a casa de Valdir indaga-lo sobre o ocorrido e o mesmo já saiu para fora de sua
casa em posse de um facão e passou a ameaça-la; que acionou a PM que foi
até o local e conseguiu desarmar Valdir, não presenciado os fatos, pois Valdir
se evadiu quando a mesma acionou a PM; que após diligências da PM lhe foi
apresentados objetos encontrados em posse dos mesmos e de pronto os
reconheceu como sendo os furtados de sua padaria” (sic).
O policial militar Eduardo Rogério, nas duas fases da persecução
penal, narrou que, na data dos fatos, “trabalhava com a testemunha quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
5
foram acionados para atendimento de ocorrência que um indivíduo estaria
ameaçando uma mulher com um facão; que ao chegarem ao local foram
informados que tal indivíduo, conhecido por Valdir, teria se evadido do local;
que em patrulhamento pelo bairro lograram êxito em avistar o indiciado
armado com um facão e este ao ver a viatura da PM já começou a ameaça-los
com o facão; que foi necessário o uso de força moderada para conte-lo e
desarma-lo; após Valdir ser contido conversaram com a vítima, Cecília que os
informou que sua padaria havia sido furtada e que a mesma teria ficado
sabendo por outras pessoas que Valdir e Patrick estavam rondando sua
padaria durante a noite e devido a tal fato foi até” (sic) a residência do
apelante, ocasião em que foi ameaçada de morte por ele, enquanto lhe
mostrava o facão. Aduziu que o corréu Patrick foi localizado no interior da
residência do apelante, local onde também foi encontrada a maior parte da
res. Asseverou que o corréu Patrick confessou ter furtado, mediante escalada,
rompimento de obstáculo e na companhia do apelante, o estabelecimento
comercial da vítima Cecília.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fábio Luiz,
ouvido exclusivamente em juízo.
O corréu Patrick, nas duas fases da persecução penal, confessou
que “arrebentou o vidro da janela do banheiro da padaria e adentrou o local;
Que subtraiu da padaria o caixa de dinheiro inteiro, cigarros e esqueiros; Que
teve a ajuda de Valdir Aparecido da Silva para adentrar a padaria pois não
conseguia sozinho e Valdir lhe deu 'pé de gato'; Que Valdir ficou do lado de
fora e esperou o interrogado pegar as coisas e lhe entregar; (...); Que então o
interrogado saiu da padaria e foi para a casa de Valdir; Que o interrogado se
machucou ao adentrar a janela da padaria, pois quebrou o vidro e se cortou
nele, quando adentrava a padaria” (sic). Em juízo, acrescentou ter visto
quando o apelante saiu de sua residência portando “um facão, perguntando
quem que estava atacando pedra dentro da casa dele”, sustentando “que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
6
dona do estabelecimento começou a acusar ele de ter entrado lá” (sic),
contudo, alegou que não viu mais o que aconteceu, porque permaneceu no
interior da residência do apelante.
O apelante, por sua vez, nas duas fases da persecução penal,
negou a prática dos delitos, sustentando que, na data dos fatos, o corréu
Patrick apareceu em sua casa lhe “pedindo pouso”, o que autorizou e,
posteriormente, alguns dos objetos subtraídos foram encontrados no interior
de sua residência. Negou, também, que tenha ameaçado as vítimas ou
resistido à prisão, querendo fazer crer que o facão que trazia consigo seria
utilizado em seu trabalho.
Como se depreende, a prova dos autos está a inculpar o apelante
pela prática dos crimes descritos na denúncia.
Quanto ao delito de furto, como é cediço, a palavra da vítima,
neste tipo de crime patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem
grande relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como
no caso em comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para
falsamente acusar o apelante da prática do crime.
Nessa esteira:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E
HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
7
à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente admissível que, dependendo do contexto
probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada
validamente como fundamento único para condenar
o réu” (STJ HC no 100.909/DF 5a Turma Rela.
Min. Laurita Vaz DJe 08.05.2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
situação e não acusar inocente” (RT 484/320).
De outra parte, não é muito assinalar que nada consta dos autos
que permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
8
“...
Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo
a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Não bastasse, a integral confissão do corréu Patrick, que ainda
delatou a coautoria do apelante também corrobora as declarações da vítima,
além dos depoimentos dos policiais militares.
Ademais, a apreensão de grande parte da res, no interior da
residência do apelante, pouco tempo após a subtração, gera a presunção de
também de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Nesse contexto, as firmes declarações da vítima aliadas aos
depoimentos dos policiais militares, que lograram prender o apelante em
flagrante delito, e à confissão do corréu Patrick, tornam inquestionável a
autoria do delito de furto, de modo que a condenação era mesmo o desfecho
natural da causa.
De igual modo, as qualificadoras do concurso de agentes, da
escalada e do rompimento de obstáculo restaram sobejamente evidenciadas
nos autos, ante a robusta prova oral colhida aliada à prova pericial, pelo que
não há cogitar o afastamento delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
9
Igualmente, a prova dos autos também está a inculpar o apelante,
pela prática dos crimes de resistência e de ameaça, mormente ante as firmes,
seguras e harmônicas declarações da vítima Cecília, aliadas aos coesos
depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução penal, ao
passo que a negativa do apelante, inverossímil e isolada, só pode ser
entendida como tentativa de evitar sua responsabilização.
Não é demais dizer que, consoante bem apontado pelo douto
magistrado sentenciante:
“Perfeitamente demonstrada, também, a prática do
crime capitulado no artigo 147, já que o réu, de
posse de um facão, que foi apreendido em poder do
réu, ameaçou a vítima Cecília e também os policiais
militares, bem como o crime de resistência, já que o
réu se opôs à abordagem dos policiais militares,
sendo necessário o uso de força moderada para
conter o réu.” (sic).
Por outro lado, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Logo, ante a robusta prova amealhada aos autos, restou claro,
cristalino mesmo, que o apelante agiu com violência contra os policiais
militares, opondo-se à execução de ato legal, estando evidenciado o dolo em
sua conduta.
Do mesmo modo, o crime de ameaça restou sobejamente
comprovado nos autos, através das firmes, coesas e harmônicas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
10
das vítimas, nas duas fases da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança de seus relatos.
Desse modo, forçoso reconhecer que a condenação do apelante,
pelos delitos a ele imputados na denúncia, era mesmo o desfecho natural da
causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão pelo crime de
furto, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi adequadamente
fixada 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, bem destacando o douto
magistrado sentenciante que “a pluralidade de qualificadoras deve ser
considerada no momento da fixação da pena-base. Nesse sentido: 'As
circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são
mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que o
autor de um furto tri-qualificado não pode receber o mesmo tratamento no que
diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto uniqualificado'
(TACrimSP - RJDTACRIM 24/225). O réu é portador de maus antecedentes
(fls. 42/44
latrocínio, furtos qualificados consumados e furto qualificado
tentado) e o crime foi praticado por meio de três qualificadoras. Possui várias
passagens por crime contra o patrimônio e já foi, inclusive, condenado pela
prática de latrocínio - fl. 34, e ainda continua atacando o patrimônio alheio”, no
segundo momento foi exasperada na módica fração de 1/6 (um sexto),
inobstante a presença da circunstância agravante da reincidência, inclusive
específica (fl. 50), mas trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no
terceiro no momento foi mantida nesse patamar, ante a inexistência de causas
alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, contudo, referida
pena não constou no dispositivo da r. sentença condenatória, o que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
11
prevalecer, em obediência ao princípio do non reformatio in pejus, ante a
ausência de reclamo do Ministério Público.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal:
"PROCESSO
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
DISPOSITIVO QUE FIXA A PENA E A RESPECTIVA
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL
PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Se a sentença
condenatória transitou em julgado para o órgão de
acusação, que dela não interpôs recurso, não pode o
Tribunal competente, ao conhecer da apelação
interposta pelo réu, aumentar a pena declarada no
dispositivo da sentença sob pretexto de corrigir erro
material. 2. O art. 617 do Código de Processo Penal
repudia situações em que a reforma da sentença
condenatória se opera em detrimento do réu-
apelante, quando apenas este se insurgiu contra o
julgado. Ordem de habeas corpus deferida" (HC
88.213/SP,
Rel.
Min.
Joaquim
Barbosa,
D.J.
02/02/2007).
"SENTENÇA
PENAL.
Capítulo
decisório.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Reclusão.
Fixação.
Soma
dos
fatores
considerados
na
dosimetria. Erro de cálculo. Estipulação final de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
12
inferior à devida. Trânsito em julgado para o
Ministério Público. Recurso de apelação da defesa.
Improvimento. Acórdão que, no entanto, aumenta de
ofício a pena, a título de correção de erro material.
Inadmissibilidade. Ofensa à proibição da reformatio
in pejus. HC concedido para restabelecer o teor da
sentença de primeiro grau. Não é lícito ao tribunal,
na cognição de recurso da defesa, agravar a pena do
réu, sob fundamento de corrigir ex officio erro
material da sentença na somatória dos fatores
considerados no processo de individualização" (HC
83.545/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, D.J. 03/03/2006).
No que tange à dosimetria da pena pelos crimes de ameaça,
igualmente, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi
adequadamente fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ante os
comprovados diversos maus antecedentes do apelante (fls. 42/44 latrocínio,
furtos qualificados consumados e furto qualificado tentado), no segundo
momento foi corretamente exasperada em 1/6 (um sexto), ante a circunstância
agravante da reincidência (fl. 50 furto), enquanto no terceiro momento foi
escorreitamente aumentada em 1/5 (um quinto), “como foram três os delitos
praticados”, pelo que foi tornada definitiva em 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco)
dias de detenção.
No que concerne à dosimetria da pena do crime de resistência,
também, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi
adequadamente fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ante os
comprovados diversos maus antecedentes do apelante (fls. 42/44 latrocínio,
furtos qualificados consumados e furto qualificado tentado), no segundo
momento foi corretamente exasperada em 1/6 (um sexto), ante a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
13
agravante da reincidência (fl. 50 furto), enquanto no terceiro momento foi
mantida nesse patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada
definitiva em 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção.
Não é demais dizer que houve com inteiro acerto o magistrado
sentenciante em fixar as penas-bases acima do mínimo legal e, em relação ao
crime de furto, não apenas em razão dos diversos comprovados maus
antecedentes do apelante, como também em virtude da presença de três
qualificadoras, sendo duas delas utilizadas como circunstâncias judiciais
negativas, mostrando-se as frações utilizadas adequadas, razoáveis e
proporcionais.
A propósito:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA
TENTADA. ART. 155, § 4o, I E II, C/C O ART. 14, II,
DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
DUAS QUALIFICADORAS. UMA UTILIZADA PARA
TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA E A OUTRA
VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
ART.
14,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
CP.
TENTATIVA.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO.
ITER
CRIMINIS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não
trazendo o agravante tese jurídica capaz de
modificar o posicionamento anteriormente firmado, é
de se manter a decisão agravada por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500292-42.2018.8.26.0498 -Voto no 9569
14
fundamentos. 2. A teor da jurisprudência desta
Corte, presente mais de uma circunstância que
qualifique o furto, é possível a utilização de uma
delas para configurar a forma qualificada do
delito e da outra como circunstância judicial
desfavorável para exasperar a pena-base. 3.
Rever a conclusão consignada pelo Tribunal a quo
- de que, em razão do iter criminis percorrido, a
fração de 1/3 seria a quantidade de redução mais
adequada ao caso - demandaria imprescindível
revolvimento do acervo fático-probatório delineado
nos
autos, procedimento vedado em recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 970.641/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j.11/10/2016, g.n.).
Adequado o regime mais gravoso para o início do cumprimento
da pena do crime apenado com reclusão, assim como igualmente adequado o
regime intermediário para o início do cumprimento da pena dos crimes
apenados com detenção, ante os diversos maus antecedentes e a reincidência
do apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator